Tribunal: STF
Processo: RHC 66132
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
- ESTUPRO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO FORMULADA PARA A
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL QUE ERA, ADEMAIS, INCONDICIONADA, ANTE A
VIOLÊNCIA REAL, CUJA CARACTERIZAÇÃO E CONTESTADA COM  BASE NO
REEXAME DE PROVA, INCOMPATIVEL COM O ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS'.
CITAÇÃO REGULARMENTE PROCESSADA.